Tribunal: STF
Processo: ARE 1529230
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 480, p. 2):



    “APELAÇÃO CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA E TRIBUTÁRIA Preliminar de nulidade por negativa à oitiva de assistente técnico Inocorrência - Convencido o juízo sobre a desnecessidade da oitiva, já que para ele e para a acusação não haviam esclarecimentos a serem prestados e, portanto, desnecessário o ato, não há nulidade Nulidade na conversão do julgamento em diligência Inocorrência Diligência supletiva para esclarecer alegação técnica, confirmada, que não trouxe prejuízo à defesa - Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos Revenda de combustível adulterado, como fez prova o laudo oficial, mal rechaçado pelo particular que também mostrou índices fora das especificações, embora tentando justificá-los Crime formal - Pena de multa não prevista no tipo Afastamento Necessidade - Ausência de emissão de nota fiscal Princípio da insignificância Descabimento Ausência, contudo, de lesão ao erário ou dificuldade de fiscalização em casos como o presente, em que o tributo é recolhido por substituição Rejeição das preliminares e parcial provimento do recurso defensivo, com absolvição em relação ao crime tributário e afastamento da multa em relação ao crime contra a ordem econômica.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se violação aos princípios do devido processo, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.



    Busca-se, nesse sentido, a anulação do processo “a partir do indeferimento da inquirição do assistente técnico, por não terem sido observados direitos e garantias fundamentais básicas do Recorrente [contraditório, ampla defesa, direito à prova (devido processo legal) e fundamentação das decisões judiciais]” (eDOC 491, p. 16).



    Salienta, ainda, que a produção de laudo complementar, determinada ex officio pelo Tribunal de origem, representa manifesta violação ao sistema acusatório, além de vulnerar o princípio da presunção de inocência, de modo que o recorrente deve ser absolvido, haja vista a existência de dúvida quanto ao crime supostamente praticado. 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência das Súmulas 284 e 279 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 512). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, no que se refere à suposta violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, observo que o recurso extraordinário teve seguimento negado mediante aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral, o que ensejou a interposição do devido agravo interno, direcionado ao colegiado de origem, de modo que o apelo extremo, no ponto, encontra-se prejudicado. 



    Em relação ao indeferimento de produção de prova, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 639.228-RG, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe 31.08.2011, (tema 424), reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude do indeferimento de produção de prova, por se tratar de matéria infraconstitucional.



    Por fim, no que se refere à produção de laudo complementar e à alegada violação ao princípio da presunção de inocência, é de se observar que eventual divergência em relação ao entendimento proferido no acórdão recorrido demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além de revolvimento fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à CF/88 e óbice contido na Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente